Tribunal: TCU
Processo: 020.917/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Desestatização da rodovia BR-381/MG, trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de processo de Desestatização, por meio de concessão, da BR-381/MG, trecho Belo Horizonte-Governador Valadares, pelo período de 30 anos, referente à atualização dos estudos após o Edital 3/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidos os requisitos previstos nos arts. 3o e 8o da IN-TCU 81/2018 para a concessão da BR-381/MG, trecho Belo Horizonte-Governador Valadares, pelo período de 30 anos, conforme os estudos apresentados, não havendo óbice ao prosseguimento da concessão; 9.2. considerar cumpridos os itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 9.1.8, 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1142/2023-TCU-Plenário ; 9.3. recomendar à ANTT, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. reavalie a previsão editalícia de redução dos valores de capital social e de recursos vinculados a serem integralizados em função da proporção de capital de terceiros na estrutura financeira da proponente; 9.3.2. reavalie a exigência de cumprimento de 90% do Programa de Exploração da Rodovia (PER) para concessão da última faixa do benefício de redução do capital social a ser mantido integralizado, previsto na cláusula 25.5 do Contrato; 9.3.3. caso decida manter o Mecanismo de Mitigação de Risco de Demanda (Anexo 14 do Contrato), reavalie a ausência de obrigação de realização de investimentos para acionamento do mecanismo e a ausência de previsão de recalibragem das projeções de tráfego ao longo da vigência contratual, em atenção ao art. 2o, inciso II, da Lei 8.987/1995 e no art. 20, inciso II, alíneas a e b da Lei 10.233/2001; 9.4. orientar a Unidade Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil que autue processo específico de acompanhamento para fiscalizar a conformidade e a efetividade do mecanismo de mitigação de risco de demanda na concessão da BR-381/MG, pelo prazo mínimo de 5 anos; 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão à ANTT, ao Ministério dos Transportes, ao DNIT e à Infra S.A, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. restituir os autos à AudRodoviaAviação para realizar o monitoramento deste Acórdão e o acompanhamento do processo concessório nos presentes autos.